Tribunal: STF
Processo: ARE 1496644
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Vandemark Olhiara, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim ementado:  



    “EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DA DEFESA. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO APENADO. (I) PRELIMINARES. (I.I) ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PORQUANTO ULTRAPASSADO O PRAZO DE 90 DIAS. INOCORRÊNCIA. LEGITIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. (I.II) INTIMAÇÃO TARDIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO QUE PERMITE A PENHORA TÃO LOGO ESCOADO O PRAZO DE PAGAMENTO, COM INTIMAÇÃO POSTERIOR DA DEFESA TÉCNICA. REJEITADAS. (II) MÉRITO. (II.I) INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO PELO PEQUENO VALOR. PREVISÃO ESTADUAL DE AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL APENAS PARA VALORES ACIMA DE R$ 50.000,00. LEGISLAÇÃO INAPLICÁVEL. MULTA PENAL. NATUREZA DE SANÇÃO CRIMINAL. INTERPRETAÇAO CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.150/DF E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DO TEMA 931. (II.II) IMPENHORABILIDADE DOS VALORES RETIDOS E DO PECÚLIO. INOCORRÊNCIA. AGENTE QUE DEVERIA TER COMPROVADO A NATUREZA DO NUMERÁRIO PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. ADEMAIS, APLICAÇÃO DO ART. 170 DA LEP QUE PERMITE O DESCONTO DA REMUNERAÇÃO DO APENADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (Evento 15).”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XLVI, “c”, e 132 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada nos arts. 5º, XLVI, “c”, e 132 da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando do manejo do recurso que ensejou a interposição do apelo extremo. 



    Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”  



    Ademais, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade do Ministério Público para promover a execução da pena de multa perante a Vara de Execução Criminal, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão ‘aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição’, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.” (ADI 3150, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 06.8.2009).  



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente